Tribunal: TJSP
Processo: 2187423-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência para que a autora faça o pagamento do plano de saúde de acordo com o valor antigo. Manutenção. Reajuste de 95,6% no boleto do mês de agosto, em razão de completar 55 anos, referente ao plano de saúde que se mostra desrazoável. Manutenção do valor cobrado pela operadora de saúde passível de causar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela de urgência para que a autora faça o pagamento do plano de saúde de acordo com o valor antigo. Manutenção. Reajuste de 95,6% no boleto do mês de agosto, em razão de completar 55 anos, referente ao plano de saúde que se mostra desrazoável. Manutenção do valor cobrado pela operadora de saúde passível de causar danos à parte agravada. Em sede de cognição sumária e em resguardo a possíveis danos à parte agravada, a tutela merece ser concedida. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187423-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é parte recorrente Sul
America Companhia de Seguro Saude S.a., é a parte recorrida Silvana Adabo.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187423-74.2020.8.26.0000 - Voto no: 6000 *gi/allm
2/6
Voto no: 6000
Agravo de instrumento no: 2187423-74.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Santo André
Foro de origem: Foro de Santo André
Vara de origem: 1a. Vara Cível
Juiz(a) de origem: Edmundo Lellis Filho
Agravante: Sul America Companhia de Seguro Saude S.a.
Agravado(a): Silvana Adabo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência
contra decisão que concedeu a tutela de urgência para que a
autora faça o pagamento do plano de saúde de acordo com o
valor antigo. Manutenção. Reajuste de 95,6% no boleto do mês
de agosto, em razão de completar 55 anos, referente ao plano
de saúde que se mostra desrazoável. Manutenção do valor
cobrado pela operadora de saúde passível de causar danos à
parte agravada. Em sede de cognição sumária e em
resguardo a possíveis danos à parte agravada, a tutela
merece ser concedida. Decisão mantida. Adoção do art. 252
do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
38/41 dos autos originários que, deferiu a tutela de urgência para que a autora faça o
pagamento pelo valor antigo do plano, vigente até julho de 2020.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento pugnando, em síntese pela cassação da tutela de urgência ora
deferida, ante a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187423-74.2020.8.26.0000 - Voto no: 6000 *gi/allm
3/6
Recurso processado sem efeito suspensivo. Preparo recolhido às fls.
11/12.
Contraminuta apresentada às fls. 55/58.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187423-74.2020.8.26.0000 - Voto no: 6000 *gi/allm
4/6
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da concessão da
liminar para que a agravada realize o pagamento do plano de saúde no valor
anteriormente cobrado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187423-74.2020.8.26.0000 - Voto no: 6000 *gi/allm
5/6
“Pretende a parte autora concessão de tutela antecipada para que
seja cobrado o valor de R$882,09 a título de mensalidade. Ao
que parece, o boleto de agosto de 2020 sofreu acréscimo de
95,6%, com o seu aniversário de 55 anos neste mês de julho de
2020.Considera-se que o significativo aumento é apto a causar
problemas financeiros à parte autora e não se vislumbrando que
fato pode ter, legitimamente, justificado tal expressivo reajuste,
a liminar deve ser DEFERIDA para que a parte autora faça o
pagamento pelo valor antigo do plano, no valor de R$882,09,
vigente até julho de 2020, emitindo-se os boletos no montante
correto.”
Em complemento à já bem fundamentada decisão, dispõe o artigo 300,
caput, do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do dispositivo acima se infere que, para deferimento da tutela de
urgência, exige-se a verificação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187423-74.2020.8.26.0000 - Voto no: 6000 *gi/allm
6/6
No caso em tela, o expressivo reajuste de 95,6% do boleto do mês de
agosto, quando a parte agravada completaria 55 anos de idade se mostra apto a causar
prejuízos tanto por restar impossibilitada de continuar com o plano de saúde quanto por
causar problemas financeiros à sua pessoa.
Desta forma, em cognição sumária e em resguardo a possíveis danos à
parte agravada, a tutela merece ser concedida.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão não
merece qualquer reparo.

Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.

Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)